Tribunal: CARF
Processo: 10680.003342/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003342/2003-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
FIAT FINANÇAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FIAT FINANÇAS BRASIL LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
homologação parcial, pela DRF/Belo Horizonte, da compensação de créditos de saldos negativos
de IRPJ e CSLL com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ e Saldo Negativo de CSLL
apurados no ano calendário de 2002, no valor total de R$ 246.771,23, consubstanciado
no documento anexado à fl. 04, protocolizado aos 14/03/2003. Concomitantemente
foram protocolizadas diversas DCOMP's utilizando o crédito pleiteado na extinção de
débitos pela compensação (fls. 01 a 03).
2. A análise do Pedido de Restituição e das DCOMP's apresentadas mediante a
utilização do crédito pleiteado foi efetuada pela DRF/Belo Horizonte-MG no Despacho
Decisório exarado aos 10/01/2008, anexado às fls. 130 a 134, donde se extrai:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003342/2003-84
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003342/2003-84

"Após a formalização das compensações, alguns desses débitos foram enviados
à Procuradoria da Fazenda Nacional — PFN para inscrição em Dívida Ativada
União; essas inscrições foram canceladas, apedido desta DRF, em 0811012004,
após solicitação do contribuinte, alegando as compensações efetuadas
anteriormente às inscrições ".
A DRF informa ainda que o contribuinte solicitou alteração dos valores de alguns
débitos compensados, solicitação esta atendida tendo em vista as informações prestadas
em DCTF.
O contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ e da CSLL equivalentes a R$
168.101, 73 e R$ 73.902, 02, respectivamente, referentes ao exercício 2003 (...)
Por todo o exposto, os saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao Exercício
2003 do interessado, nos valores de R$ 168.101,73 e R$73.902,02,
respectivamente, devem ser utilizados para compensar os débitos constantes dos
formulários 01 a 03, sem prejuízo da restituição de eventual saldo remanescente,
em função do pedido à fl. 01.
A DRF reconheceu como válida a totalidade do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Apurou ainda que "o crédito relativo aos saldos negativos do contribuinte não foi
suficiente para quitar todos os débitos constantes nas Declarações de Compensação
apresentadas". Neste contexto, HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações
declaradas mediante a utilização do crédito reconhecido.
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, bem como do saldo devedor
remanescente (compensações não homologadas), aos 21/01/2008, conforme AR à fl.
152.
4. Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade a esta
Delegacia de Julgamento, aos 20/02/2008, argumentando, resumidamente (fls. 153 a
168):
• A recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando o afastamento da exigência
da contribuição sobre o faturamento nos moldes estipulados nos arts. 2o e 3o da Lei n°
9.718/98. Por força da suspensão da exigibilidade, deixou de recolher a COFINS
incidente sobre as receitas excedentes à venda de mercadorias e à prestação de serviços.
Quando da cessação do efeito suspensivo, pleiteou a compensação de deu origem ao
processo em curso.
• "Revendo os demonstrativos apresentados, verifica-se que a homologação foi parcial
apenas porque as autoridades fiscais entenderam que, à época do pedido de
compensação, não havia condição suspensiva da exigibilidade, o que implicaria em
mora do contribuinte".
• O manifestante esclarece acerca do litígio no âmbito do Poder Judiciário:
- A sentença expedida em 16 de agosto de 1999 concedeu a segurança pretendida,
desobrigando a impugnante de recolher a COFINS na forma como estabelecida pela Lei
n° 9.718, de 1998.
- Foi interposto Recurso de Apelação pela União Federal e contra-razões pela ora
impugnante. A Quarta Turma do TRF-1 deu provimento ao recurso de apelação. A
impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por esta mesma turma
julgadora.
- A recorrente apresentou Recurso Extraordinário. A Ministra Ellen Gracie assim se
pronunciou: “(...) conheço deste Recurso Extraordinário e o provejo, para conceder a
segurança”.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003342/2003-84

- "Em síntese, a Recorrente possui, desde 13 de fevereiro de 2006, decisão judicial
transitada em julgado a seu favor, autorizando a recolher a contribuição à COFINS
apenas sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, afastando-se da tributação todas as suas demais receitas."
• Tendo em vista o desenrolar do processo judicial acima descrito, o impugnante
argumenta: "quando a impugnante teve cassada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, foi obrigada a liquidar o débito em aberto correspondente à COFINS
calculada sobre as receitas excedentes à venda de mercadorias/prestação de serviços.
Agora, contudo, diante do trânsito em julgado favorável à recorrente, aquele
recolhimento deixou de ser exigível."
• "Tendo ocorrido o trânsito em julgado da COFINS nos termos já mencionados e uma
vez que o crédito correspondente foi habilitado junto à Receita Federal do Brasil, a
exigência da presente obrigação implica na recuperação do valor eventualmente
exigido da impugnante junto à própria RFB".
• Em outra linha argumentativa, invoca o art. 63, § 2° da Lei n° 9.430, de 1996,
alegando que "com a oposição dos Embargos de Declaração, o suposto débito para
com a União ficou com a exigibilidade suspensa até 13 de fevereiro de 2003, data da
publicação do Acórdão que rejeitou os embargos". Neste contexto, considerando a
apresentação da DCOMP em 14/03/2003, objetivando a compensação dos débitos da
COFINS em comento, dentro dos 30 dias previstos no dispositivo invocado, "não há que
se falar em exigência de multa de mora”.
• Tece diversas considerações acerca dos efeitos suspensivos dos Embargos de
Declaração, buscando em seu amparo texto de Alcides de Mendonça Lima, José Carlos
Barbosa Moreira e Nelson Nery Júnior. Menciona que os argumentos expendidos pelos
autores mencionados são admitidos até mesmo pelas autoridades administrativas. Ilustra
com Acórdão e Voto do Conselho de Contribuintes.
• Por fim, propugna pelo provimento integral da manifestação de inconformidade,
"considerando integralmente homologada a compensação" e a "inaplicabilidade da
multa de mora no caso concreto”.
5. Para instruir o processo, anexa os documentos constantes das fls. 170 a 198.
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1NOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação
da União Federal não constituem causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e, assim, não há impedimento legal à incidência da multa de mora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LíQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003342/2003-84

A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação
da União Federal não constituem causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e, assim, não há impedimento legal à incidência da multa de mora.
Compensação não Homologada
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, na essência,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Ao final, pede que seja
integralmente homologada a compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Depois de rever posição no sentido de me render ao entendimento restrito que a
presente turma possuía acerca da amplitude do litígio no âmbito das declarações de
compensação, fui surpreendido com a sua reorientação externada na Resolução no 1302-000.856
e no Acórdão no 1302-004.719. Com efeito, com amparo na jurisprudência consolidada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos no 9101-004.767 9101-004.891), tal
reviravolta se alinha àquela minha posição pretérita ao compreender que o processo
administrativo trata de toda a declaração de compensação, de modo que os recursos interpostos
pelo sujeito passivo podem se destinar a abordar tanto o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Por isso, apesar de nada haver contra o crédito (reconhecido que foi em sua
totalidade), mas, tão somente, contra o quantum do débito compensado, trata-se de enquadrar o
caso na nova orientação e conhecer do recurso apresentado.
A instância a quo, inclusive, já havia conhecido da manifestação de
inconformidade interposta com semelhante conteúdo. Todavia, não concordou com a
possibilidade de a interessada questionar a existência e exigibilidade do débito indicado para
compensação. Em seu entender, “os efeitos extintivos da compensação se operam e só poderão
ser desfeitos caso a autoridade administrativa venha a lhe denegar homologação”.
Nada obstante, se a decisão judicial transitada em julgado afastou a incidência do
tributo indicado como débito, há que se reconhecer sua inexistência desde a origem. Não se
pode, agora, querer dar sequência a uma cobrança que meramente reflete os consectários
moratórios de uma obrigação principal que se manifestou absolutamente indevida.
Portanto, independentemente da procedência ou não de se impor a multa
moratória pela via da imputação proporcional e da pertinência de fazê-lo à revelia da pendência
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003342/2003-84

de embargos de declaração que discutiam o conteúdo da decisão que foi desfavorável ao
contribuinte, o fato indubitável é que o débito indicado para compensação revelou-se inexistente.
Nem se diga que se está a liberar o crédito para outro aproveitamento porque a
interessada meramente pede que se homologue a compensação na sua integralidade. Ou seja,
nem mesmo pretendeu a devolução do valor “pago a maior” ou “pago indevidamente” como
sugeriu a decisão recorrida (o que seria de difícil concretização dado a extinção do prazo para a
repetição do indébito).
Por outro lado, há que se levar em conta um outro argumento suscitado pela DRJ
segundo o qual os documentos trazidos ao processo apenas comprovam que a decisão judicial
realmente foi proferida, mas não que os débitos em causa estariam por ela alcançados. Ora, se os
débitos indicados para compensação não são aqueles beneficiados pela decisão judicial, seriam
então devidos os consectários moratórios apurados no procedimento de imputação proporcional.
Observe-se, neste sentido, que o contribuinte somente noticiou o motivo pelo qual não incluiu a
multa de mora no âmbito dos débitos por ocasião da apresentação de sua manifestação de
inconformidade.
Assim, de fato, a unidade de origem não examinou essa questão da coincidência
dos débitos apresentados para compensação com aqueles beneficiados pela decisão judicial
porque simplesmente aplicou a regra geral de que é devida a multa moratória sobre os débitos
não quitados até as datas dos respectivos vencimentos.
Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique, caso necessário intimando o contribuinte a apresentar sua
escrituração contábil/fiscal, se os débitos apontados para compensação no
presente processo são alcançados pela decisão judicial que transitou em
julgado no âmbito do mandado de segurança, mencionado desde a
manifestação de inconformidade, cujo o objetivo era o afastamento da
exigência da COFINS sobre as demais receitas para além do faturamento; e
b) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital